Tribunal: TCU
Processo: 016.056/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4592/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.056/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Elias Silva (XXX.374.023-XX); Ananda Beatriz da Silva Araujo (XXX.427.563-XX); Caroline Silva Ferreira (XXX.222.713-XX); Diego de Sousa Marques (XXX.089.784-XX); Maria Durciane Oliveira Brito (XXX.608.833-XX); Max Jhonata Soares da Silva (XXX.485.913-XX); Osiene Pereira Guimaraes (XXX.909.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.